Tribunal: STF
Processo: RE 99882
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CULPA CONTRATUAL. CONTA BANCARIA DE FIRMA. CHEQUE NOMINATIVO A ORDEM
(TRANSFERENCIA). ENDOSSO (FALTA). - MATÉRIA INCABIVEL NA VIA
EXTRAORDINÁRIA, RESTRITA AO REEXAME FACTUAL, ATINENTE A
RESPONSABILIDADE DO BANCO NA ADMINISTRAÇÃO DOS ENCARGOS QUE LHE
FORAM CONFIADOS, CIENTE DE QUE O CONTADOR NÃO ESTAVA INVESTIDO DE
PODERES PARA, SOZINHO, MOVIMENTAR A CONTA BANCARIA DA FIRMA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CULPA CONTRATUAL. DIVIDA DE VALOR. LEI
CONTEMPORANEA. LEI 6.899/81 (INAPLICAÇÃO). - A CONSTRUÇÃO
JURISPRUDENCIAL DO STF, ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 6.899/81, JA
CONSIDERA DEVIDA A REPARAÇÃO DE DIVIDA DE VALOR, CORRIGIDA
MONETARIAMENTE, COM O FIM DE REPOR O PATRIMÔNIO DO PREJUDICADO NO
"STATUS QUO ANTE", DEVENDO PREVALECER, NO PONTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.